Tribunal: TJMT
Processo: 1021156-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021156-49.2020
AGRAVANTES: OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES E GILMAR PEREIRA RODRIGUES.
AGRAVADOS: JOACIR LUIZ DA SILVA E OUTRO(S).
Vistos.
A petição de ID 65709469, como apresentada, ostenta vício conducente a sua ruína. Faculto, pois, a complementação do agravo na forma do art. 1.017, §3o, do CPC, em cinco dias, para que seja disposto de forma legível, os documentos essenciais à apreciação do processo.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator